Tribunal: TJPA
Processo: 0011909-21.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011909-21.2018.8.14.0009

APELANTE: LUIS FERNANDO DOS REIS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. TESE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 506/STF (RE 635.659/SP). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas a partir de busca pessoal, sob o argumento de ausência de fundada suspeita a justificar a abordagem, em violação às garantias constitucionais. No mérito, pugnou pela absolvição ou desclassificação da conduta, em atenção à pouca quantidade de entorpecentes encontrados na posse do apelante, e a ausência de outros elementos a demonstrar sua finalidade mercantil. Subsidiariamente, demandou pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A irresignação defensiva está embasada nos seguintes argumentos, i) a nulidade do processo por ausência de fundada suspeita a motivar a revista pessoal, em via pública, pela guarnição policial, que resultou na descoberta dos entorpecentes; ii) a ausência de provas suficientes à condenação, ensejando a necessária absolvição ou desclassificação da conduta, para o delito de posse para consumo próprio, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. iii) a aplicação da fração máxima de diminuição da pena decorrente do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação policial foi justificada pela fundada suspeita em razão do comportamento do apelante que, ao ver a viatura policial, tentou evadir-se do local e desfez-se de uma embalagem plástica, o que foi visualizado pelos agentes de segurança pública. Assim, o analisar o conteúdo do objeto, foram encontrados 27 (vinte e sete) invólucros de “maconha”, pesando aproximadamente 18,990g (dezoito gramas novecentos e noventa miligramas).

5. Desta forma, compreendo que a presença de justa causa a motivar a ação policial, se moldando, assim, às hipóteses permissivas previstas nos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal. Tese preliminar rejeitada.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659/SP, fixou a tese de repercussão geral que descriminaliza o porte de até 40g (quarenta gramas) de “maconha” para consumo pessoal.

7. No caso concreto, o apelante foi flagrado com 18,990g (dezoito gramas novecentos e noventa miligramas) de “maconha”, quantidade inferior ao limite estabelecido pelo STF para a presunção de posse para uso pessoal. Nesse contexto, aplica-se o entendimento do STF, afastando-se a tipificação penal da conduta em relação ao entorpecente apreendido, que deve ser considerada atípica sob o prisma penal

7. Assim, operada a desclassificação, necessário modificar a situação do apelante, por se enquadrar a presente hipótese às previstas na decisão paradigma RE 635.659/SP, julgado em 26/06/2024, pelo Tribunal Pleno do STF, que fixou o Tema 506, e procedeu a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal.

8. Com efeito, reconheço a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso III, do Código Penal, e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, competente para a apuração do ilícito administrativo, conforme tese fixada no julgamento do RE nº 635.659/SP – STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese (s) de julgamento:
1. A apreensão de 18,990g (dezoito gramas novecentos e noventa miligramas) de “maconha”, em posse do apelante, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes. 2. Operada a desclassificação da conduta, deve ser reconhecida extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso III, do Código Penal, com a consequente remessa ao Juizado Especial Criminal, competente para a apuração do ilícito administrativo, nos termos da decisão paradigma RE 635.659/SP – Tema 506/STF.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF, artigo 5º, inciso XI; CPP, arts. 240 e 244; CP, art. 107, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 844.984/RJ 2023/0280813-2, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 12/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.016/SP 2023/0442940-8, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., j. 30/10/2024; TJ/DFT, AC nº 0723138-77.2023.8.07.0001, Rel. Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª T., j. 12/09/2024; TJ/MS, AC nº 0900078-65.2024.8.12.0018, Rel. Des. JOSÉ ALE AHMAD NETTO, 2ª C.C., j. 05/11/2024; STJ - AgRg no AREsp nº 2.293.359/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., j. 22/10/2024; STF, HC nº 231.041/MG AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Redator (a) do acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, 1ª T., j. 27/11/2023;STJ, AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 14/05/2024; STJ, HC nº 860.606/RJ 2023/0368994-0, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 12/11/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.121.548/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., j. 13/08/2024; TJ/RS, AC nº 5017919-47.2022.8.21.0013, Rel. Del. MARCELO LEMOS DORNELLES, 1ª T., j. 25/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

42ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ªTurma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezesseis de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Lyra.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor
Luís Fernando dos Reis Rodrigues
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 21346502, que no dia
15/10/2018
, por volta das 22h30min, em via pública, na Rua Holanda Lima, no município de
Bragança/PA
, o nacional
Luís Fernando dos Reis Rodrigues
, ora apelante, trazia consigo, para fins de comercialização ilícita, substância entorpecente tipo
“maconha”
, em desacordo com determinação legal.

Segundo restou apurado, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pelo local, ocasião em que avistou o ora apelante em atitude suspeita, posto que tentou evadir-se ao ver a viatura policial. Na oportunidade, verificaram que o ora apelante se desfez que um embrulho de plástico, jogando-o ao chão.

Durante a abordagem, foi verificado que o embrulho continha
27 (vinte e sete) “limõezinhos”
de
“maconha”
.

Diante do cenário flagrancial, o ora apelante foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Pelo exposto, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia foi recebida
em
13/12/2018
, ID 21346503.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em 22/02/2024, ID 21346527.

Recurso de Apelação
interposto em
22/06/2024
, ID 21346529.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
27/06/2024
, ID 21346530.

Recurso de Apelação recebido
em
03/07/2024
, ID 21346531.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21346532, a defesa postulou pela
nulidade do processo
por
falta de provas lícitas
para condenação, vez que a
revista pessoal
foi realizada
sem a presença de fundada suspeita
, com a consequente
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Concomitantemente, requereu a
absolvição
do ora apelante, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ante a
ausência de provas
suficientes para sua condenação.

Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
da conduta para o
delito de posse para uso próprio
, previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, nos termos da
Repercussão Geral
fixada pelo
Supremo Tribunal Federal – STF
.

Alternativamente, demandou a
diminuição da pena
na fração de
2/3 (dois terços)
, ante a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21346534, o representante do órgão ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 22134681, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor
Luís Fernando dos Reis Rodrigues
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21346532, a defesa postulou pela
nulidade do processo
por
falta de provas lícitas
para condenação, vez que a
revista pessoal
foi realizada
sem a presença de fundada suspeita
, com a consequente
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Concomitantemente, requereu a
absolvição
do ora apelante, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ante a
ausência de provas
suficientes para sua condenação.

Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
da conduta para o
delito de posse para uso próprio
, previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, nos termos da
Repercussão Geral
fixada pelo
Supremo Tribunal Federal – STF
.

Alternativamente, demandou a
diminuição da pena
na fração de
2/3 (dois terços)
, ante a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA
:

Adianto, todavia, que a presente tese preliminar
não merece prosperar
, pelas razões jurídicas a seguir demonstradas.

Na hipótese, a defesa sustenta a
nulidade das provas
obtidas através da ação policial, diante da
ilegalidade
do
procedimento de revista pessoal
efetivado sem o devido mandado judicial ou autorização expressa do apelante.

Sobre o tema, dispõe o
artigo 240 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f’ e letra ‘h’ do parágrafo anterior.

Destaco, nessa seara, também o estabelecido no
artigo 244 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Diante do teor de referidos dispositivos, infere-se que, se motivada por fundada suspeita de que o indivíduo esteja em posse de objeto ilícito, a busca pessoal e/ ou domiciliar prescinde de mandado judicial.

E, no caso dos autos, verifico que a submissão do ora apelante à revista pessoal restou legitimada por fundadas razões, a conferir
justa causa
a sua realização, conforme se extrai da decisão ora atacada, senão vejamos:

“(...). No que tange aos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, de fato, é inegável o valor probatório das declarações expendidas pelos policiais que efetuaram a prisão do Réu, tanto em sede policial, como em juízo, uma vez que se apresenta como absolutamente pacífico o entendimento de que as palavras dos funcionários da polícia possuem presunção de legitimidade e, portanto, devem ser aceitas. (...). Desta feita, em juízo prestou depoimento o senhor
FERNANDO COSTA
, polic
ial militar
,
afirmou que a guarnição policial realizava ronda em um local que tem uma movimentação e venda de drogas
.
Disse que percebeu o nervosismo do acusado e a sua tentativa de fugir da ação policial
.
Disse
,
ainda
,
que o acusado tentou se esquivar da droga e a jogou no chão
,
tendo sido localizada após diligências no local
. Outrossim, também depôs
WELLINGTON JOSÉ
,
policial militar
,
e este relatou os mesmo fatos da testemunha FERNANDO COSTA
,
ou seja
,
os depoimentos estão em harmonia
. O interrogatório do acusado não foi realizado uma vez que foi decretada a sua revelia. Assim, compulsando os autos,
pelo conjunto probatório detidamente compilado
,
sobretudo pelos laudos periciais
,
pelo elucidativo depoimento das testemunhas de acusação
,
é suficiente para que se reconheça o ius puniendi de que é titular o Estado
. (...).”
ID 21346527.
Grifei

Como se observa, a ação policial restou justificada pela atitude suspeita do ora apelante que, ao avistar a viatura, aparentou
nervosismo
e
tentou se evadir do local
e, após os agentes de segurança pública efetuarem o
acompanhamento
, visualizaram o momento em que este
se desfez
de um
embrulho plástico pequeno
, sendo constatado, posteriormente, que em seu interior havia
27 (vinte e sete) “limõezinhos”
de
“maconha”
.

Tais elementos de convicção, disponíveis nos autos, comprovam que a
busca pessoal
foi realizada diante de
fundada suspeita
, havendo
justa causa
a ação policial, em plena observância das normas previstas nos
artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal
.

Neste sentido, encarto os seguintes
precedentes jurisprudenciais
do
Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. (...). ORDEM DENEGADA.

I. (...). 3.
A jurisprudência do STJ estabelece que a busca pessoal deve ser fundamentada em razões objetivas e concretas (art. 244 do CPP)
.
No caso, o Tribunal de origem considerou que a abordagem policial foi motivada por denúncia específica e comportamento suspeito da paciente, que tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, deixando cair os entorpecentes, justificando a diligência. Não há elementos que demonstrem abuso ou irregularidade no procedimento, afastando a alegação de nulidade da prova
. (...).
(
STJ - HC nº 844.984/RJ 2023/0280813-2, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024
).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal pela autoridade policial requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que possam constituir corpo de delito
. 2.
No caso
,
conforme consignado na decisão agravada, verifica-se a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a busca veicular/pessoal, uma vez que o acórdão apontou que “não se verifica qualquer irregularidade na atuação dos Policiais Militares, que - segundo se depreende de seus depoimentos - avistaram o acusado dirigindo em alta velocidade - assim agindo, pois, dentro dos limites constitucionais da sua competência
.” (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC nº 875.016/SP 2023/0442940-8, Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, Sexta Turma, Julgado em 30/10/2024, DJe de 7/11/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES: ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.
“
A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.”
Precedente do STJ
. 1.1.
Verificada a situação flagrancial e a justa causa a amparar a abordagem e busca pessoal do acusado, não há falar em ilegalidade na atuação policial e consequente ilegalidade das provas obtidas
. (...). 4.
Preliminares rejeitadas
. Recurso desprovido.
(TJ/DFT – Acórdão nº 1.921.052, Apelação Criminal nº 0723138-77.2023.8.07.0001, Relator (a): Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/09/2024, Publicado no DJe: 30/09/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. TESE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As provas indicam que os policiais haviam recebido denúncias anônimas nas quais o imóvel do apelante era mencionado como um ponto de comercialização de drogas e, em razão disso, após intensificarem o patrulhamento naquela região, se depararam com o réu que, ao avistar a guarnição, em atitude suspeita, se desvencilhou de uma garrafa de plástico onde, posteriormente, foram encontradas as primeiras porções de droga
. Ato contínuo,
após serem autorizados pela genitora do acusado, adentraram o imóvel e encontraram mais 40 porções de crack, dando-se prosseguimento à prisão em flagrante. Assim, não há falar em ausência de fundada suspeita à realização da abordagem policial e tampouco violação de domicílio sem justa causa, mostrando-se inviável o acolhimento da preliminar suscitada
. 2. (...).
(TJ/MS - Apelação Criminal nº 0900078-65.2024.8.12.0018, Paranaíba, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Desembargador
José Ale Ahmad Netto
, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJe em 06/11/2024).
Grifei

Assim, constatada a
legalidade
do
procedimento policial
de
busca pessoal
, observando que os agentes da Policia Militar agiram nos estreitos limites do exercício de sua função pública, inexistindo indícios de falsa incriminação, compreendo que
não merece prosperar
a
tese de ilicitude da prova
, razão pela qual
rejeito
a te
se preliminar
ora debatida.

2.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO
:

Irresignada, a defesa arguiu pela
absolvição
do ora apelante, alegando, em síntese, a
ausência de substrato probatório
suficiente a fundamentar sua
condenação
pela prática do delito tipificado na denúncia ou,
subsidiariamente
, sua
desclassificação
para o
delito de porte para consumo próprio
, nos moldes do
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
merece ser parcialmente acolhida
, consoante será demonstrado.

É cediço que, para a configuração do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do c.
STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente
. (...). 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.293.359/MG, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, Julgado em 22/10/2024, DJe de 07/11/2024).
Grifei

Todavia, no caso dos autos, compreendo que, apesar de demonstrada a
materialidade do crime
, não existem elementos probatórios suficientes a comprovar que os entorpecentes encontrados na posse do ora apelante se destinavam a comercialização ilícita, sendo viável, portanto, a
desclassificação
da conduta para o previsto no
artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme se extrai caderno probatório, a abordagem policial resultou na apreensão de
27 (vinte e sete) invólucros de erva prensada
, pesando o total de
18,990g (dezoito gramas novecentos e noventa miligramas)
, positivada para a substância
Delta-9-TCH (Delta 9 Tetrahidrocanabinol)
, princípio ativo da
Cannabis Sativa L.
, popularmente conhecida como
“maconha”
, conforme atestado na
Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
,
Laudo nº 2018.02.002173-QUI
, ID 21346505, pág. 03.

Todavia, a
autoria delitiva
resta
duvidosa
, tendo em vista que o depoimento policial colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foi capaz de indicar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante com a prática contumaz do ilícito, nem foram encontrados outros objetos ou apetrechos que indicassem sua finalidade para mercancia ilícita.

Ademais, ao ser
inquirido
pela
autoridade judicial
, ID 21346488, pág. 03, o apelante
Luís Fernando dos Reis Rodrigues
alegou,
in verbis
:

“(...). Que trabalha vendendo frangos; Que reside em casa própria; Que possui dois filhos, sendo estes Eloar de 2 anos e João de 1 ano; Que é usuário de drogas;
Que nunca foi preso ou processado anteriormente
; Que sabe estar sendo preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas; Que assume ser conhecido pela alcunha de “NANDO”;
Que nega ser o proprietário das vinte e sete petecas de maconha
; Que afirma que os entorpecentes pertencem ao nacional conhecido como “GUCHI”; Que afirma que as drogas foram jogadas no chão por “GUCHI”, o qual saiu correndo;
Que nega ser traficante de drogas
;
Que nega ter tentado fugir antes de ser abordado
;
Que foi revistado e afirma que nada ilícito foi encontrado em seu poder
. (...).”

Grifei

Além disso, argumentou não possuir qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, ou ter sido preso ou processado anteriormente pela prática de delitos da mesma ou de outra espécie.

Diante deste cenário, entendo que
não emerge dos autos
a
certeza necessária
para a
formação do convencimento condenatório
quanto a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Apesar de não ser imprescindível o flagrante da efetiva distribuição ou comercialização ilícita dos entorpecentes, ou sequer sua finalidade mercantil, podendo o crime ser configurado a partir da prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares do mencionado dispositivo, observo que, no caso em comento, a inex
pressiva quantidade de drogas
, tratando-se de apenas
18,990g (dezoito gramas novecentos e noventa miligramas)
, e a ausência de qualquer outro indicativo acerca do envolvimento do apelante com a prática de atividades criminosas, reforçam a possibilidade de
desclassificação
da conduta para o
crime de posse para consumo próprio
, previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Neste sentido, colaciono
jurisprudência
de nossas
Cortes Superiores
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. (...). 2.
A pequena quantidade de droga apreendida (4,68g de crack) e as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação indicam, sem precisar examinar a fundo a matéria fática, que a solução adequada ao caso é a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006
. 3. Agravo Regimental provido (...).
(STF – HC nº 231.041/MG AgR, Relator (a): Ministro CRISTIANO ZANIN, Redator (a) do acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 27/11/2023, Publicação: 22/01/2024, Órgão julgador: Primeira Turma).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame. 2
. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes
. 3.
A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Relator (a): Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 14/05/2024, DJe de 17/05/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. I. CASO EM EXAME.

1. (...). 3.
Para a configuração do crime de tráfico de drogas, é necessário demonstrar, além da posse da substância, a intenção de mercancia, o que não foi evidenciado no caso
. 4.
A quantidade de entorpecentes apreendida (9,87g de cocaína e 12,22g de maconha) e a ausência de outros elementos, como apetrechos associados ao tráfico, não configuram com segurança a destinação mercantil da substância, sugerindo uso pessoal
. 5. A jurisprudência desta Corte admite a revaloração de provas incontroversas para desclassificar a conduta de tráfico para uso, especialmente quando a quantidade de drogas é pequena e não há indícios robustos de traficância. 6. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, que favorece o réu em casos de dúvida quanto à destinação da substância entorpecente. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
(STJ - HC nº 860.606/RJ 2023/0368994-0, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).
Grifei

Sob este prisma, acolho a pretensão recursal ora perfilada, para
desclassificar
a conduta imputada ao réu, ora apelante, para o
crime de posse para consumo próprio
, previsto no
artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Reconhecida a pretendida desclassificação do delito, verifico necessário modificar a situação do apelante, em atenção ao
Tema 506 do Supremo Tribunal Federal - STF
, consoante passo a expor.

No julgamento do
Recurso Extraordinário nº 635.659/SP
, pelo
Tribunal Pleno
do c.
STF
, realizado em
26/06/2024
, divulgado em
01/08/2024
, e publicado em
02/08/2024
, ocorreu a
descriminalização do porte de droga para consumo próprio
, até a quantidade limite de
40g (quarenta gramas)
, desde inexistentes outras circunstâncias que denotem a sua finalidade mercantil, nos seguintes termos:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Desta forma, compreendo que a presente hipótese se adequa às regras acima dispostas.

Logo,
desclassificada
a conduta do apelante para aquela tipificada no
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
, uma vez que foram apreendidos
quantidade inexpressiva
de
substância entorpecente
-
18,990g (dezoito gramas e novecentos e noventa miligramas)
, impõe-se o reconhecimento da
extinção da punibilidade do apelante
, nos termos do
artigo 107, inciso III do Código Penal
, segundo o qual,
in verbis
:
“extingue-se a punibilidade: III – pela retroatividade de lei que não mais considere o fato como criminoso.”

Neste sentido, trago à baila recente julgado do c.
STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. USO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (23G DE MACONHA). ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 635.659/SP. PROVIMENTO QUE SE IMPÕE. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS AO JECRIM COMPETENTE PARA A APURAÇÃO DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO.

1.
Em referência ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP pelo Supremo Tribunal Federal, realizado em 26/06/2024, verifica-se a necessidade de modificação na situação do agravante, haja vista a compatibilidade do caso concreto com as teses fixadas em sede de repercussão geral
. 2.
Em consonância com a decisão agravada, desclassificada a conduta do agravante para aquela tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que foram apreendidos 23 g (vinte e três gramas) de maconha, impõe-se o acolhimento do pleito
. 3.
Nos termos da impugnação do Ministério Público do Paraná, deve ser reconhecida extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, III do Código Penal, segundo o qual “extingue-se a punibilidade
: III –
pela retroatividade de lei que não mais considere o fato como criminoso”. [...] deve ser reconhecida extinta a punibilidade do réu, com a consequente remessa ao Juizado Especial Criminal competente para a apuração do ilícito administrativo, nos termos da decisão paradigma (RE 635.659/SP
) - (fl. 650). 4.
Agravo regimental provido para reconhecer a atipicidade da conduta perpetrada pelo agravante, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente para a apuração do ilícito administrativo, conforme tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP
.
(STJ - AgRg no REsp nº 2.121.548/PR, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 13/08/2024, DJe de 15/08/2024).
Grifei

Este é, igualmente, o posicionamento atualmente adotado nos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 11.343/2006. (...). TRÁFICO DE DROGAS. POSSE PARA CONSUMO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA DESTINAÇÃO DA DROGA. 22G DE CANNABIS SATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A RESPEITO DA TRAFICÂNCIA. STF - RE 635.659. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.

Caso concreto no qual, embora não existam dúvidas quanto à apreensão da droga na posse do réu
,
os elementos probatórios dos autos não permitem concluir que a substância se destinava a consumo de terceiros
,
já que o encontro da droga decorreu de atuação casual
,
em contexto envolvendo atividade de fiscalização de trânsito
,
cuja abordagem policial inicial não teve como motivação a suspeita de envolvimento criminoso do acusado
, que não possui registros criminais contra si.
Encontro isolado da droga
,
desacompanhada de qualquer elemento apto a indicar que se destinava ao tráfico
.
Tratando-se de pequena quantidade de maconha (22g)
,
a situação dos autos se subsome à tese firmada na recente decisão proferida no RE n.º 635.659
,
que definiu a orientação da Suprema Corte em relação ao Tema 506 da Repercussão Geral
, no sentido de que “(...)
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito” (item 4, Tema 506/STF
). Assim,
incidindo ao caso a hipótese normativa prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
,
em contexto envolvendo a posse de 22g de cannabis sativa
,
a solução para o presente caso é a absolvição do réu com fundamento no art. 386, III, CPP
,
pois “Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa” (item 1, Tema 506/STF)
.
Conduta desclassificada com a consequente absolvição do réu
. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E, POR CONSEQUÊNCIA, ABSOLVER O RÉU.
(TJ/RS - Apelação Criminal, Nº 5017919-47.2022.8.21.0013, Primeira Câmara Criminal, Relator (a): Desembargador
Marcelo Lemos Dornelles
, Julgado em: 25/07/2024, Publicação: 31/07/2024).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para
desclassificar
a conduta imputada ao ora apelante
Luís Fernando dos Reis Rodrigues
para o
delito de posse para uso próprio
, previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
e, em adequação a decisão paradigma
RE nº 635.659/SP – STF
, reconheço a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso III, do Código Penal
, e determino a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal
, competente para a apuração do ilícito administrativo, conforme tese fixada no julgamento
do RE nº 635.659/SP – STF
.

É como
voto
.

Belém, 16/12/2024